Tribunal: TJBA
Processo: 0000323-97.2016.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000323-97.2016.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES

Advogado(s)
:
DANILO DA CONCEICAO SILVA, RAPHAEL BRITO SOUZA, LAIUS BIANCHINI DE MELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TEMA 1258/STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do órgão especial que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência, a qual, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a recurso especial.

2. O embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão embargado teria desconsiderado a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP, em descompasso com o Tema 1258/STJ.

3. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para admissão do recurso especial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4
. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6
. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade entre suas premissas ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência entre o entendimento da decisão e a tese da parte.

7
. No caso, a suposta contradição apontada pelo embargante refere-se à sua interpretação do Tema 1258/STJ, configurando inconformismo com o resultado do julgamento, e não vício intrínseco do acórdão.

8
. O acórdão embargado consignou que, ainda que se discuta a regularidade do reconhecimento, o conjunto probatório remanescente é suficiente para sustentar a condenação, em consonância com a tese firmada no Tema 1258/STJ.

9
. Não se identifica omissão ou contradição, mas tão somente pretensão de reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausente contradição interna, omissão ou obscuridade no julgado, ainda que a parte pretenda reinterpretar precedente vinculante”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ; STF, MS 31667 AgR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o Agravo Interno na
A
pelação

Criminal
nº
0000323-97.2016.8.05.0076
em que figuram como embargante
EDIMILSON FARIAS MAGALHÃES

e embargad
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora
do Órgão Especial
, à unanimidade de votos,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .